Tribunal: TJMT
Processo: 1000944-28.2016.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000944-28.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE BATISTA SEGUNDO - CPF: 838.007.351-72 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE PARA SE MANIFESTAR – REQUISITO DO ARTIGO 485, §1º, DO CPC ATENDIDO –INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do autor em dar prosseguimento ao processo, apesar de devidamente intimado, justifica a extinção do processo por abandono da causa, nos moldes do artigo 485 do Código de Processo Civil

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES
contra a decisão que desproveu, monocraticamente, o recurso de apelação cível por ele outrora interposto
contra JOSÉ BATISTA SEGUNDO.

Irresignado, o agravante alega, em breve síntese, que a decisão monocrática merece ser revista, ao argumento de que
“a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional, pois deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar, já que representa alteração diametralmente oposta da volição primeiramente manifestada, quando do ajuizamento da execução”.

Aduz que
“para a caracterização do abandono reclama a verificação de alguns aspectos, notadamente da inércia reiterada do autor, que denota desinteresse no prosseguimento da lide".

Assevera que
“não basta o desatendimento a uma intimação para a incidência de ônus processual de tamanha gravidade, mas ao revés, a inércia deve ser repetida, a ponto de criar a nítida impressão de que o autor não mais intenta prosseguir na demanda, o que não ocorreu no presente processo”.

Afirma que
“não pode ser presumido o abandono da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível requisito subjetivo”.

Sustenta, ainda, que
“a sentença recorrida deixou de considerar esse princípio, visto que, ao sinal de mero equivoco, extinguiu o processo sem, ao menos, oportunizar ao Município de Cáceres qualquer sorte de manifestação para corrigi-lo”.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão monocrática.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNÍCIPIO DE CÁCERES contra a decisão que desproveu monocraticamente o recurso de apelação cível por ele antes interposto.

Consta dos autos que a municipalidade interpôs apelação contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. Vejamos:

“(...)

Pelo exposto, considerando que o exequente não promoveu os atos e diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 (trinta) dias, e, após havendo transcorrido “in albis” o prazo de 5 (cinco) dias para suprir a falta, com alicerce no art. 485, inciso III e §1º, c/c art. 771, “caput”, ambos do Código de Processo Civil e art. 1º da Lei nº. 6.830/80
JULGO EXTINTO
o presente feito, sem resolução do mérito.

DEIXO de condenar a Fazenda Pública em custas e despesas processuais nos termos do art. 39, “caput”, da Lei 6.830/80. Sem condenação em honorários, haja vista o (a) executado (a) não ter constituído advogado (a) para sua representação.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE. (id.

174160859)”.

Em decisão monocrática, proferida em 25/10/2023, neguei provimento ao apelo (id.
187586158).

Entretanto, discorda o agravante, a apontar que, “
não houve nenhuma intenção de abandono processual, não justificando a extinção do feito, posto que os requisitos legais autorizadores da medida não foram atendidos”
, pelo que deve ser determinado o prosseguimento da execução.

É cediço que as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal entendem de maneira consolidada que correta é a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia do exequente que, intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifesta,
in verbis
:

“[...]

Aplica-se, as execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC,
a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias
.
Cumprida tal formalidade, não há falar em retificação da sentença
.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0007099-83.2010.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 13 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

[.
..]

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a desídia do Exequente, que, mesmo intimado a promover o prosseguimento da execução, permaneceu inerte
.
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0012010-17.2005.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de setembro de 2022). [Sem negrito no original]

Po
is bem, cuida-se de execução fiscal de crédito tributário no montante de R$10.204,01 (dez mil, duzentos e quatro reais e um centavo), decorrente de IPTU (CDA n. 830/2016), em que a
inicial foi protocolada em 22/07/2016
(id.

174160811) e o
despacho ordinatório de citação proferido em 30/07/2016
(id. 174160814).

Após a negativa de citação do executado (id.174160819),
em 23/02/2017
o exequente foi intimado para se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias (id.
174160821).

Em 22/03/2017

o

exequente peticionou informando o novo endereço do executado para citação (id. 174160823), contudo, tendo sido citado por oficial de justiça, este deixou transcorrer
“in albis”
o prazo (id.174160830).

Em 17/09/2019
o exequente foi intimado para se manifestar, a fim de requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias (id.174160838).

Em 12/12/2019

o exequente requereu nova intimação do executado, com fulcro no Art. 841, §2º, do CPC (id.
174160839).

Após o cumprimento da decisão pelo oficial de justiça, o exequente foi intimado para se manifestar nos autos, porém, se manteve inerte (ids. 174160850 e
174160852).

Em 07/10/2022
o exequente foi novamente intimado para se manifestar nos autos (id
.
174160854).

Em 27/03/2023

deixou transcorrer o prazo “
in albis
”, sem qualquer manifestação (id.

174160855)

Em 11/04/2023
despachou-se o seguinte:

“[...] Considerando a inércia da exequente, por mais de 30 (trinta) dias (ID. 113560817),
INTIME-SE
pessoalmente a Fazenda Pública, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, -
o qual será em dobro -
, promova a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processo, sob pena de extinção, “ex vi” do art. 485, III, §1º e o art. art. 771, “caput”, ambos do CPC, c/c o art. 1º da Lei nº. 6.830/80.[...].
(id.

17416085
8
)

Por conseguinte,
em 01/06/2023
foi prolatada a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo
485
, III, do Código de Processo Civil (id.
174160859).

Em obediência ao disposto no artigo 485
,
§1º, do Código de Processo Civil, antes de se proceder a declaração de extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito, por abandono da causa, o agravante foi intimado pessoalmente para impulsionar o processo, sob pena de extinção (id. 174160858). Ainda, verifica-se que esta intimação foi precedida da ausência de manifestação para impulsionar o feito.

No c
aso dos autos, a intimação da fazenda Pública ocorreu mediante a intimação pelo PJE, cumprindo determinação do art. 25 da LEF, que dispõe:

“Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”.
[Destaquei]

Além disso, verifica-se que a intimação do Município seguiu os moldes estabelecidos no art. 183, §1º, do CPC, o qual exige que a intimação pessoal da Fazenda Pública seja efetivada por carga ou remessa, quando os processos tramitarem em meio físico,
ou meio eletrônico, aos que tem seu trâmite pelo ambiente virtual.
Vejamos:

“
Art. 183. A União, os Estados
,

o Distrito Federal, os
Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público
gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º
A intimação pessoal far-se-á por
carga, remessa ou
meio eletrônico.
[Destaquei]

Portanto, os autos foram remetidos ao exequente, ora agravante, que, contudo, devolveu-os sem praticar qualquer ato processual de impulso, pois lhe caberia fazê-lo, impondo-se o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Ressalta-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, como no caso dos autos, de acordo com decisão do Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de recurso repetitivo, já se pronunciou sobre a matéria.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 267, III e § 1º, DO CPC. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DECIDIDA NO RESP 1.120.097/SP, NA FORMA DO ART. 543-C DO CPC. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em nulidade por omissão do acórdão que decide de modo integral e com fundamentação suficiente a controvérsia colocada pelas partes. No caso, ao contrário do que alega o agravante, o acórdão apresenta-se claro, coerente, e está devidamente assentado na jurisprudência deste Tribunal Superior.

2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do REsp 1.120.097/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia do exequente, frente à sua intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1436394/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/5/2014, DJe 17/6/2014). [Destaquei]

A propósito
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO
– INTIMAÇÃO PRÉVIA – EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Resulta na extinção do processo por abandono da causa, quando houver a desídia do autor, que, mesmo intimado a dar impulso ao feito, ato processual próprio, se mantém inerte.

(Ap 180512/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/2/2017, publicado no DJE 2/3/2017). [Destaquei]

Assim, sendo a Fazenda Pública Municipal intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória e não o fazendo dentro do prazo estabelecido pelo juízo de instância singela, prazo este peremptório e que deve ser observado, indiscutível a sua inércia e a configuração do abandono da causa.

Desse modo, é possível visualizar a postura desidiosa da Fazenda Pública, a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024